Tribunal: TJSP
Processo: 2200508-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência satisfativa postulada pela autora, locadora e ora recorrente. Decisão mantida. Dicção do art. 300 do CPC. Requisitos legais não preenchidos. Não comprovação de perigo de dano irreparável. Obra que pode ser facilmente removida, se for o caso. Ausência de laudo técnico que comprove

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência satisfativa postulada pela autora, locadora e ora recorrente. Decisão mantida. Dicção do art. 300 do CPC. Requisitos legais não preenchidos. Não comprovação de perigo de dano irreparável. Obra que pode ser facilmente removida, se for o caso. Ausência de laudo técnico que comprove efetivo perigo em razão da singela construção realizada pelo restaurante locatário. RECURSO NÃO PROVIDO.